Tribunal: TJMT
Processo: 0010479-54.2009.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010479-54.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 04.874.015/0001-30 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, tornando prejudicado o recurso de apelação cível interposto contra sentença de primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente,
reconhecida após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, foi corretamente aplicada, considerando o marco inicial do prazo de prescrição, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacificada no REsp nº 1.340.553/RS, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano, previsto no art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de decisão judicial específica ou de manifestação da Fazenda Pública.
4.
Não havendo demonstração de prejuízo ou inércia injustificada por parte do magistrado ou da Fazenda Pública, o reconhecimento da prescrição intercorrente torna-se cabível, uma vez que o prazo legal de cinco anos para a prescrição já havia transcorrido
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso do prazo de cinco anos, contado do término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de despacho judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator, que
reconheceu a prescrição intercorrente
e a
prejudicialidade do recurso de apelação cível
, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0010479-54.2009.8.11.0002, movida em desfavor de
ELIAS BARBOSA DOS SANTOS & CIA LTDA
.

Inconformada, a parte agravante argumenta que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o §4º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80, estabelece que a supracitada prescrição tem como termo “
a quo
” a decisão que ordena o arquivamento dos autos.

Continua afirmando que sequer houve o despacho suspendendo o processo por um ano por não localização de bens, o que demonstra a inocorrência do lapso prescricional.

Além disso, sustenta que no presente caso, que inexistiu inércia e houve causas impeditivas da prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id: 238247155).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator, que
reconheceu a prescrição intercorrente
e a
prejudicialidade do recurso de apelação cível
, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
ELIAS BARBOSA DOS SANTOS & CIA LTDA.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada, a citação da parte executada ocorreu em 28 de fevereiro de 2011 (Id: 215768269 – Pág. 16), se tratando do último ato que interrompeu o prazo prescricional.

Constata-se que, desde então, foram realizadas diversas tentativas de penhora, porém, todas foram infrutíferas.

Desse modo, tem-se que entre a citação válida e o presente momento, já se passaram mais de 13 (treze) anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Importante frisar que,
a prescrição é matéria de ordem pública
, podendo ser
conhecida
ou
afastada de ofício
e a
qualquer tempo
.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 02 (dois) momentos, quais sejam:
na suspensão dos autos (§ 1º)
;
antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º)
.

Destarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que
estes marcos são presumíveis
, e
não acarretam prejuízo algum para o exequente
, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Neste interim, como o agravante
não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:

“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: [...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:

“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
(...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
”.

Como pode ser observado nos autos, a citação válida ocorreu em 28 de fevereiro de 2011 (Id: 215768269 – Pág. 16), posteriormente, foram realizadas diversas tentativas de citação, mas todas infrutíferas.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 28 de fevereiro de 2012, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 28 de fevereiro de 2017.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024